Tribunal: TRF3
Processo: 5010683-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é apta a resolver a controvérsia”.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
150/1006)

5010683-15.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010683-15.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALFONS GARDEMANN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA NACIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, no qual se discutiu a validade da recusa, pela Fazenda Nacional, de direitos sobre imóvel oferecidos à penhora pelo executado.

2. O embargante sustenta a existência de erros materiais, contradição e omissões no acórdão. Alega equívoco quanto ao desfecho de agravo de instrumento anterior, suposta inovação recursal, ausência de apreciação de argumentos sobre a idoneidade do bem oferecido, excesso de garantia, localização do imóvel em comarca diversa, inexistência de demonstração de outras execuções frustradas e inobservância da ordem legal do art. 11 da Lei no 6.830/1980.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro material, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à recusa do bem oferecido à penhora. Reconheceu a aplicação preferencial da ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980, admitindo diálogo com o art. 835 do CPC, e concluiu pela validade da recusa diante da inobservância da ordem legal e das circunstâncias apontadas, entre elas a localização do imóvel em comarca diversa e a frustração de tentativas anteriores de constrição em outras execuções fiscais.

6. O julgado consignou que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de modo exaustivo, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

7. As alegações do embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC/2015. A pretensão deduzida visa à rediscussão do mérito do agravo de instrumento, providência incompatível com a via eleita.

8. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente; 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é apta a resolver a controvérsia”.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 835; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010683-15.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALFONS GARDEMANN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ALFONS GARDEMANN em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de erros materiais, contradição e omissões. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de erros materiais, contradição e omissões. O primeiro erro material diz respeito à menção de que o agravo de instrumento n. 022229-09.2021.4.03.0000 teve desfecho desfavorável à pretensão do embargante, pois, na realidade, o recurso foi extinto sem resolução do mérito, ou seja, não solucionou o mérito da controvérsia instaurada sobre a indevida inclusão do agravante no polo passivo da CDA e da execução fiscal. O segundo erro material decorre da equivocada menção ao fato de que o desrespeito da Fazenda Nacional à ordem legal não teria sido objeto de decisão pelo Juízo de origem, pois na realidade o embargante suscitou tal argumento no oitavo parágrafo dos embargos de declaração opostos no ID no 342393726. Não se trata, portanto, de inovação recursal. Nesse ponto, aliás, o acórdão foi contraditório, pois ao mesmo em que afasta a nulidade suscitada a esse respeito, por entender que julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, deixa de acolher o argumento recursal sob o fundamento de que não foi apreciado pelo Juízo de origem. No mais, afirma que o acórdão restou omisso quanto aos seguintes argumentos, capazes de infirmar sua conclusão: o valor do bem oferecido em garantia supera em muito o valor do débito executado, a localização do imóvel não constitui óbice à garantia do Juízo, a Fazenda Nacional não demonstrou a inidoneidade dos bens oferecidos à penhora e não apresentou fundamentação concreta para a recusa do bem nomeado em garantia, é pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de nomeação à penhora de direito advindo de contrato de alienação, precatório ou compra e venda. Além disso, há uma segunda omissão, decorrente do fato de que, apesar de validar a recusa da Fazenda Nacional, o acórdão não aponta quais seriam as dificuldades decorrentes do fato do imóvel se localizar em comarca diversa. A terceira omissão consiste na ausência de indicação de quais seriam as outras execuções fiscais em que os mesmos direitos sobre o imóvel teriam sido oferecidos em aceitos em garantia. A quarta omissão consiste na ausência de demonstração de qualquer tentativa de penhora de títulos de dívida pública, título de crédito (com cotação em bolsa) ou de pedras e metais preciosos, para que fosse evidenciado o desrespeito à ordem legal do art. 11 da LEF.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

"Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, é possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida com base em fundamento consistente. O magistrado não se encontra obrigado a responder, exaustivamente, a todas as alegações das partes, nem tampouco a ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos. Basta que a fundamentação seja suficiente, atendendo-se aos pedidos e causa de pedir pertinentes. Decisão completa não é o mesmo que decisão exauriente, dado que o Magistrado há de enfrentar as questões propostas pelas partes, mas não submeter-se a forma retórica como são dispostas por elas.

Quanto à alegação de ser indevida a inclusão do agravante no polo passivo, esta já foi objeto de discussão nos autos de origem e no agravo de instrumento n. 5022229-09.2021.4.03.0000, com desfecho desfavorável à pretensão do agravante.

Trata-se de execução fiscal que, considerando atualmente referir-se apenas a uma CDA, de n. 557423694, prossegue pelo valor de R$ R$ 3.042.211,18 (04/2025, conforme id. 360017225 dos autos de origem).

O agravante/executado ofereceu à penhora direitos que alega possuir sobre o seguinte imóvel: Lote de terras no 8-A, com área total de 937.5 ares, desmembrado de área maior, da Fazenda São Pedro Gleba B, devidamente registrado na matrícula n° 3.139, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da comarca de Santa Rita de Cassia, Estado da Bahia, cadastrado junto ao INCRA sob o n° 301.086.008.249-3. Para tanto, apresentou escritura referente a cessão de direitos, relativos a 50% do bem, firmada em São José do Rio Preto em 1996 (Id. 281021251 e anexo).

Reputo válida a recusa da agravada, notadamente diante da não observância da ordem legal de penhora e de outras circunstâncias apontadas pela agravada: o bem imóvel localiza-se em comarca diversa e já foi, em outras oportunidades, oferecido à penhora, ato cuja realização foi frustrada em várias outras execuções fiscais movidas pela exequente.

Quanto à alegação de que a União Federal teria, ela própria, desrespeitado a ordem legal de penhora ao requerer penhora recebíveis por intermédio de meios de pagamento, não verifico a apreciação de tal pedido na decisão agravada, motivo pelo qual não tem cabimento eventual manifestação desta Corte a respeito da matéria."

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA NACIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, no qual se discutiu a validade da recusa, pela Fazenda Nacional, de direitos sobre imóvel oferecidos à penhora pelo executado.

2. O embargante sustenta a existência de erros materiais, contradição e omissões no acórdão. Alega equívoco quanto ao desfecho de agravo de instrumento anterior, suposta inovação recursal, ausência de apreciação de argumentos sobre a idoneidade do bem oferecido, excesso de garantia, localização do imóvel em comarca diversa, inexistência de demonstração de outras execuções frustradas e inobservância da ordem legal do art. 11 da Lei no 6.830/1980.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro material, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à recusa do bem oferecido à penhora. Reconheceu a aplicação preferencial da ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980, admitindo diálogo com o art. 835 do CPC, e concluiu pela validade da recusa diante da inobservância da ordem legal e das circunstâncias apontadas, entre elas a localização do imóvel em comarca diversa e a frustração de tentativas anteriores de constrição em outras execuções fiscais.

6. O julgado consignou que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de modo exaustivo, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

7. As alegações do embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC/2015. A pretensão deduzida visa à rediscussão do mérito do agravo de instrumento, providência incompatível com a via eleita.

8. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente; 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é apta a resolver a controvérsia”.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 835; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão